Tribunal: STF
Processo: Rp 1453
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.115, DE  6
16/1/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REGULA A ESCOLHA DOS
REITORES, VICE-REITORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES DA UERJ ASSIM
COMO AS RELAÇÕES ENTRE O CORPO DISCENTE E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR, EM PARTICULAR A REPRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES NOS
COLEGIADOS UNIVERSITARIOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8., XVII, 'Q', DA C.F. QUE ATRIBUI A
UNIÃO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL, E DE SEU PARAGRAFO ÚNICO, QUE SUBORDINA AO
RESPEITO DA LEI FEDERAL A LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPLETIVA.
INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE DO S.T.F., RELATIVO A LEI ANTERIOR DO MESMO
ESTADO, DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DA LEI IMPUGNADA,
ATÉ QUE SE JULGUE A FINAL A REPRESENTAÇÃO.
PLAUSIBILIDADE DESTA ('FUMUS BONI IURIS') E RISCOS DA DEMORA NO
JULGAMENTO ('PERICULUM IN MORA').
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.